Tribunal: TJDFT
Processo: 0713433-32.2022.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. HOSPITAL. INTERNAÇÃO. CIRURGIA. EMERGÊNCIA/URGÊNCIA. SOLICITAÇÃO AO PLANO DE SAÚDE. DEMORA INDEVIDA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO.
1. O art. 3o, inc. XIV, da Resolução Normativa n. 259/2011 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) estabelece que a operadora de plano de saúde deverá garantir o atendimento integral das coberturas imediatamente quando se tratar de urgência ou emergência.
2. Comete ato ilícito o hospital que, diante do encaminhamento de paciente à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com indicação cirúrgica de urgência, demora injustificadamente dezoito (18) dias para formular solicitação ao plano de saúde do paciente sob o argumento de que o extenso lapso temporal foi necessário para cotar os materiais que seriam utilizados na cirurgia.
3. A demora injustificada de hospital em solicitar ao plano de saúde autorização de cirurgia de urgência/emergência de paciente internado em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) é apta a configurar a ofensa aos direitos da personalidade, especificamente em relação à integridade física e psíquica, de forma a ser devida a reparação por danos morais.
4. O valor a ser fixado para reparação dos danos morais deverá observar as seguintes finalidades: compensatória, punitiva e preventiva, além do grau de culpa do agente, do potencial econômico e características pessoais das partes, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado, de acordo com os critérios da equidade, proporcionalidade e razoabilidade.
5. Reparação do dano moral fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.
6. Apelação provida.